Tribunal: STF
Processo: ARE 1365541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EDITAL DRH/ CRS Nº 10/2015 - VINCULAÇÃO - EXAME PSICOLÓGICO CARÁTER ELIMINATÓRIO - REPROVAÇÃO - ALIJAMENTO DO CERTAME – TEMA DE IRDR Nº 37 – PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA EM JUÍZO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO “IN CASU”.



    - A Lei 14.445/2002 e a Lei Complementar nº 50/98 que alterou a Lei nº 5.301/69 foram editadas em conformidade com o artigo 37 inciso I da CRFB, não padecendo de qualquer inconstitucionalidade.



    - O edital está para o concurso público assim como a lei está para o fato na formação do lícito e ilícito.



    - As condições editalícias previstas deverão ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes do certame. Sendo exame psicológico eliminatório, a reprovação neste alija irreversivelmente do certame o respectivo candidato.



    - “O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais.” IRDR de tema nº 37, paradigma nº 1.0024.12.105255-9/002, Relator: Des. Wander Marotta, transitado em julgado em 05/09/2019.



    - Ao fato jurídico segundo o qual o edital de concurso é lei tanto para o licitante quanto para a pessoa jurídica de direito público denominase princípio de vinculação ao edital, que a seu turno conduz à observância de outro princípio denominado julgamento objetivo, os quais quando violados negativam qualquer pretensão da parte que deu causa a violação.



    (v.v)



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INAPTIDÃO EM EXAME PSICOLÓGICO - PROVA PERICIAL A APONTAR IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO TESTE PSICOLÓGICO - COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Pericialmente demonstrado que a avaliação psicológica do candidato no concurso não se deu em conformidade com os padrões regulares para que se ateste a sua validade, porquanto incompatível o desfavorável resultado do Teste PMK com o favorável resultado do Teste IFP II realizado na mesma ocasião e pela mesma Banca Examinador, havendo ainda prova documental a descartar a excitabilidade elevada ou ansiedade generalizada apontada naquele exame (PMK), patente a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame em razão de sua inaptidão psicológica"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", incisos I e II,, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não há que se falar em qualquer ilegalidade na exigência do exame psicológico, nem que sua conclusão se deu erroneamente, haja vista que sua forma de aplicação está prevista no edital do concurso ao qual o apelante se submeteu, sendo considerado contraindicado para o cargo ao qual disputava, seguindo os critérios previamente estabelecidos.



    (...)



    Os critérios estabelecidos pelo edital foram fundamentados na Resolução Conjunta nº 4278/2013 – PMMG/CBMMG, que prevê as „PERÍCIAS, LICENÇAS E DISPENSAS SAÚDE, ALÉM DE ATIVIDADES CORRELATAS NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.' (...)



    Por sua vez a Lei nº 5.301/69 prevê como requisito para matrícula em curso da Academia de Polícia Militar a aprovação no exame psicológico, sendo de suma importância as aptidões específicas e a personalidade adequada ao exercício profissional.



    Durante o próprio andamento processual, foi realizada a perícia, que afirmou, conforme observado em sentença, que não tendo sido aprovado na fase eliminatório do concurso, o candidato não poderia, como de certo, ocupar o cargo, vejamos trecho do laudo (nº de ordem 100):



    (...)



    Assim não há que se falar em irregularidade e subjetividade do exame ou que ele foi realizado em desconformidade e que não há fundamentos capazes de impedir seu prosseguimento nas demais etapas do certame." 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente